Tribunal: TJDFT
Processo: 0730213-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730213-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: APARECIDA MARIA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acordão proferido pela 6a Turma Cível (ID 41906309). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator